Tribunal: TJPA
Processo: 0823967-35.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823967-35.2023.8.14.0401

APELANTE: VALERIA CONOR DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 129, § 4º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA OU RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valeria Conor Dantas contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela agressão física perpetrada contra sua genitora, em contexto de violência doméstica e familiar.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e legítima defesa; subsidiariamente, requer o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritivas de direitos e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da legítima defesa aptos a ensejar a absolvição; (iii) analisar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritivas de direitos, bem como eventual redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2023.01.012813-TRA, que atestou múltiplas equimoses e escoriações nos membros superiores da vítima, compatíveis com agressão física.

A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo, especialmente pela narrativa da vítima, corroborada pela testemunha vizinha, pelo policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência e pela própria confissão qualificada da apelante, que admitiu o contato físico e o arremesso de copo de vidro durante a altercação.

A tese de legítima defesa não merece acolhimento, uma vez que a reação da apelante extrapolou os limites da moderação exigidos pelo art. 25 do Código Penal, evidenciada pela violência empregada contra vítima idosa e vulnerável no ambiente doméstico.

A alegação de insuficiência probatória não subsiste, pois os elementos produzidos sob o contraditório judicial revelam-se coerentes e harmônicos entre si, sendo plenamente aptos à manutenção do édito condenatório.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e demais elementos dos autos.

Inviável o reconhecimento da lesão corporal privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, diante da ausência de demonstração de relevante valor moral ou social, bem como de injusta provocação apta a configurar domínio de violenta emoção.

A substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritivas de direitos mostra-se incabível, em razão do emprego de violência física contra pessoa no contexto doméstico, incidindo a vedação do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

A dosimetria da pena observou adequadamente o critério trifásico previsto no Código Penal, com fundamentação idônea para a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime, inexistindo bis in idem.

Mantida a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida na íntegra a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios produzidos em juízo, constitui meio idôneo para sustentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

A legítima defesa exige reação moderada e proporcional, não configurada quando o agente emprega violência excessiva contra vítima idosa.

A incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal demanda comprovação inequívoca de injusta provocação e domínio de violenta emoção.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa em crimes praticados com violência doméstica e familiar, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 44, I, 59, 65, III, “d”, 77 e 129, §§ 4º, 5º, II, e 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2019, DJe 28/10/2019; STJ, AgRg no HC 559.005/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/04/2020, DJe 20/04/2020; STJ, Súmula 588; TJPA, Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 04/08/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0014875-76.2017.8.14.0401, Rel. Des. Altemar da Silva Paes, j. 01/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0823967-35.2023.8.14.0401

APELANTE: VALERIA CONOR DANTAS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALERIA CONOR DANTAS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica contra ascendente), à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, com cumprimento de pena fixado em regime inicial aberto.

O Juízo de 1º grau concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condicionantes listadas na sentença, bem como, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa, por estar assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Segundo consta registrado na denúncia, no dia 08/11/2023, por volta das 09:30 horas, na Rua Ferreira Cantão, nº 67, bairro Campina, Belém/PA, a recorrente
Valeria Conor Dantas
ofendeu a integridade física de sua genitora, Gisela Maria Conor de Oliveira, após discussão motivada por problemas financeiros familiares.

A Apelante segurou a vítima pelos pulsos com força excessiva, ocasionando múltiplas equimoses violáceas nos antebraços, conforme constatado no Laudo Pericial nº 2023.01.012813-TRA.

A vítima foi devidamente encaminhada pela autoridade policial para realização do exame pericial, que constatou as seguintes lesões: “
apresenta múltiplas equimoses violáceas na face medial do antebraço direito, medindo 3,5 x 2cm, 4 x 3cm, 5 x 1 cm, no terço distal do antebraço esquerdo 8 x 3,5 cm. Apresenta escoriações de 0,5 cm no punho direito
”.

Perante a autoridade policial, a Recorrente alegou que os problemas da família não se limitam às questões financeira, mas, também, por motivo da vítima não enxergar a denunciada como filha. Narrou que a genitora lhe deu um empurrão, motivo pelo qual ela teria segurado os pulsos da vítima.

O MPE de 1º grau ofereceu denúncia em desfavor da Apelante com incidência no art. 129, §13º, do Código Penal.

Denúncia recebida em 22/02/2024 (ID 35184366).

Posteriormente, em 17/04/2025, o Ministério Público do Estado apresentou aditamento à denúncia, alterando a capitulação jurídica para o art. 129, §9º, do Código Penal.

Transcorrido o processo, em 22/01/2026, o Juízo de 1º grau prolatou sentença (ID 35184474), onde reconheceu a materialidade delitiva com base no laudo pericial e a autoria a partir dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima, da testemunha vizinha, do policial militar que atendeu a ocorrência e do interrogatório da própria Recorrente, afastando as teses de legítima defesa e de lesão corporal privilegiada.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa da Apelante interpôs Recurso de Apelação em 26/01/2026 (ID 35184478), apresentando razões recursais na mesma data, onde sustenta a insuficiência probatória apta a amparar o decreto condenatório, aduzindo inexistirem testemunhas presenciais da dinâmica dos fatos e defendendo a incidência do princípio
in dubio pro reo
. Requereu ainda a absolvição da Recorrente com fundamento na legítima defesa, afirmando que a vítima teria iniciado as agressões físicas e que a atuação da Apelação limitou-se à contenção dos pulsos da genitora.

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP, em razão de injusta provocação da vítima; a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, nos termos do art. 129, §5º, II, do CP; bem como o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID 35184484), nas quais, embora inicialmente refute os fundamentos defensivos, manifesta-se ao final pelo provimento do recurso, sustentando a fragilidade do conjunto probatório produzido em juízo, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36759719) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando estarem suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, destacando a coerência dos depoimentos colhidos judicialmente, a confissão parcial da Recorrente e a robustez do laudo pericial. Aduziu, ainda, a inexistência dos requisitos caracterizadores da legítima defesa e da lesão corporal privilegiada, bem como a adequação da dosimetria da pena realizada na origem.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

- Do Pleito de Absolvição pela Legítima Defesa. Da Suficiência de Provas para manutenção da Sentença Condenatória:

A pretensão recursal absolutória sustentada pela defesa da Apelante não encontra respaldo fático ou jurídico no acervo processual, mostrando-se correta a decisão do Juízo de 1º grau que acolheu a pretensão punitiva estatal.

A análise detida da dinâmica do evento e da prova de natureza técnica e testemunhal produzida em juízo afasta categoricamente tanto a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, quanto a alegação de insuficiência de provas.

No que tange à tese de legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal exige, de forma cumulativa, para a configuração da referida excludente de ilicitude, que o agente atue repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, utilizando-se, de forma estritamente moderada, dos meios necessários para esse fim.

No presente caso, ainda que se presuma que a genitora tenha iniciado a altercação física mediante um empurrão, a reação desenvolvida pela apelante
Valeria Conor Dantas
extrapolou manifestamente qualquer limite de razoabilidade e moderação fática.

A Apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter travado luta corporal com sua genitora e confessou ter arremessado um copo de vidro no chão do ambiente, o qual se quebrou e espalhou água, fator determinante que provocou o escorregamento e a consequente queda da idosa ao solo.

De modo que, o emprego de agressividade intensa e o arremesso de objeto cortante no espaço de convivência doméstica, somados à aplicação de força desproporcional ao segurar os pulsos de uma senhora idosa, elidem por completo o requisito da moderação dos meios de defesa.

Conflitos de cunho puramente financeiro e discussões domésticas não autorizam e não justificam reações físicas de tamanha magnitude contra ascendente, restando descaracterizada a excludente de ilicitude por ausência de proporcionalidade fática.

A materialidade do crime de lesão corporal qualificada contra ascendente está plenamente demonstrada por meio do Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2023.01.012813-TRA (ID 106222185), documento técnico conclusivo, que atesta a existência de lesões corporais, conforme a seguir transcrito:

“Ao exame físico: apresenta múltiplas equimoses violáceas na face medial do antebraço direito, medindo 3,5x2cm, 4x3cm e 5x1cm, cotovelo direito 2x2cm, no terço distal do antebraço esquerdo 8x3,5cm. Apresenta também escoriações de 0,5cm no punho direito.”

De maneira que, no referido laudo, verifica-se que a extensão, a multiplicidade e o posicionamento das marcas traumáticas comprovam que as agressões não se limitaram a um mero ato defensivo de contenção, mas sim a uma agressão física efetiva e violenta capaz de violar gravemente a integridade física da genitora.

A autoria do delito e a dinâmica fática encontram amparo seguro nos depoimentos testemunhais colhidos em audiência sob o crivo do contraditório judicial.

A testemunha Alzira de Fátima Ferreira de Melo, vizinha residente nas proximidades do imóvel, declarou em juízo que deparou-se com a genitora apresentando expressivas marcas vermelhas no braço e na região do peito, estando a idosa extremamente cansada, nervosa e abalada emocionalmente logo após o término da briga familial.

O policial militar Kennedy Leite Garcia corroborou em juízo que a guarnição atendeu a uma ocorrência flagrancial de violência doméstica, encontrando a ofendida e a ré em meio a uma discussão extremamente ruidosa e acalorada, com a apelante demonstrando elevado estado de alteração anímica.

Portanto, a alegação de fragilidade probatória em razão de as testemunhas não terem presenciado o início exato do desentendimento físico não subsiste. A prova indireta e as testemunhas que constatam os fatos logo após o ocorrido possuem relevante força probante quando convergentes com a prova pericial e com as circunstâncias da prisão em flagrante.

Na espécie, os testemunhos colhidos alinham-se perfeitamente com o laudo pericial de lesões corporais, não restando margem para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
ou para a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A tentativa posterior da genitora, em sede judicial, de atenuar a conduta de sua filha, afirmando que as lesões corporais seriam oriundas de uma queda e negando a ocorrência de agressão dolosa direta por parte de
Valeria Conor Dantas
, deve ser valorada com as devidas reservas pelo julgador.

Convém registrar que é comportamento recorrente e amplamente mapeado em delitos de violência doméstica e familiar que a vítima, impelida por laços afetivos maternais, sentimentos de culpa ou dependência de ordem socioeconômica, busque escusar ou minimizar a conduta delitiva do agressor durante a instrução processual penal.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a palavra da vítima em crimes cometidos na esfera doméstica e familiar ostenta especial importância e relevância probatória, sobretudo porque tais práticas infracionais costumam ocorrer no interior do lar, sem a presença de testemunhas oculares externas.

Ademais, quando as declarações iniciais da ofendida mostram-se sintonizadas com a prova técnica pericial e com as demais circunstâncias do flagrante, a posterior retratação informal ou abrandamento em audiência judicial não possui força para infirmar a condenação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou a relevância probatória das declarações da ofendida em ambiente doméstico e familiar:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147, CAPUT, 148, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N° 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como que, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018). 2. No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 117.304/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento sobre a relevância da palavra da ofendida nos conflitos de âmbito doméstico:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL. TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Francisca Sandriele da Costa contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, do Código Penal, por agressão física cometida contra Sandi Maciel Soare, gestante à época dos fatos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais decorrentes de agressão física. A autoria também se encontra demonstrada pelo relato firme, detalhado e coerente da vítima, que apontou a acusada como autora das agressões, inclusive tentativa de chute em sua barriga, e descreveu o sofrimento físico resultante. 4. O depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha presencial Carlos Eduardo Souza Silva, que confirmou que a agressora iniciou o conflito físico após provocação verbal. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos. 5. A contravenção de vias de fato exige que a agressão não resulte em lesões corporais, o que não se verifica no caso. O laudo pericial atestou lesões compatíveis com agressão física, afastando a natureza subsidiária da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, em harmonia com o laudo pericial e com o depoimento de testemunha presencial, constitui meio probatório idôneo à condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A desclassificação para vias de fato é incabível quando há comprovação técnica da lesão sofrida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, j. 04/10/2022, DJe 17/10/2022; TJPA, Ap. Crim. 2020 .02746857-25, j. 30/11/2020, DJe 03/12/2020; TJMG, Ap. Crim. 10079150518573001, j . 23/02/2022, DJe 25/02/2022. ACÓRDÃO. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 11 de agosto de 2025. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105 29155591, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ademais, a própria Apelante desenvolveu em seu interrogatório judicial uma confissão qualificada, na medida em que, embora visando afastar a ilicitude do fato pela legítima defesa, admitiu a existência de discussões severas com contato físico e a prática do arremesso do copo que provocou o escorregamento e a queda de sua mãe de idade avançada ao chão.

Dessa forma, a assunção dos referidos fatos, aliada à prova pericial irrefutável e aos depoimentos testemunhais firmes, afasta qualquer dúvida quanto à caracterização do crime de lesão corporal qualificada contra ascendente, impondo-se a manutenção da condenação.

-
Do Pleito de Reconhecimento da Lesão Corporal Privilegiada:

A pretensão subsidiária de desclassificação do crime para a modalidade de lesão corporal privilegiada, com fulcro no artigo 129, parágrafo 4º, do Código Penal, igualmente não comporta acolhimento, diante da manifesta ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos exigidos pelo tipo penal especial.

Inicialmente, convém observar que para a incidência da referida causa de diminuição de pena, faz-se indispensável que o agente cometa o delito impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou que atue sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação realizada pela vítima.

De modo que, trata-se de requisitos cumulativos de natureza biopsicológica e temporal, cuja demonstração deve emergir estreme de dúvidas do acervo probatório instruído nos autos do processo, sob pena de inviabilizar o abrandamento da reprimenda penal.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento de prova a indicar que a apelante
Valeria Conor Dantas
tenha agido movida por relevante valor social ou moral.

A motivação da conduta delituosa cingiu-se a uma ríspida discussão em razão de dificuldades financeiras e pelo pagamento do aluguel da residência comum de coabitação, circunstâncias que ostentam caráter puramente individual e patrimonial, despidas de qualquer contorno altruísta, coletivo ou moralmente relevante capaz de justificar a mitigação da sanção penal correspondente.

Do mesmo modo, não resta configurado que a Apelante estivesse sob o domínio de violenta emoção, tampouco que tenha havido injusta provocação prévia por parte de sua genitora Gisela Maria Conor de Oliveira, posto que, o fato da vítima, pessoa idosa e debilitada por problemas de saúde, discutir com a ré acerca de dificuldades financeiras e cobrar-lhe a regularização do aluguel doméstico não constitui, em absoluto, injusta provocação na acepção jurídica do termo.

A cobrança de encargos cotidianos do lar e a manifestação de preocupações de ordem econômica inserem-se no âmbito das interações familiares habituais, não possuindo gravidade ou ilicitude aptas a provocar um choque emocional justificável ou a deflagrar o descontrole físico verificado na conduta da Recorrente.

O descontrole anímico manifestado pela Apelante, que culminou na quebra de objetos da residência, no arremesso de copo de vidro e na imposição de força desproporcional contra os pulsos da genitora idosa, caracteriza inequívoca hipótese de mero desajuste de temperamento, irritabilidade momentânea e intolerância no trato familiar cotidiano.

O ordenamento jurídico pátrio não tolera a canalização de frustrações socioeconômicas por meio de atos de violência física no seio familiar, sob pena de esvaziar a proteção penal conferida aos ascendentes e às pessoas idosas no âmbito de coabitação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a aplicação do benefício do privilégio na lesão corporal exige a comprovação inequívoca do domínio de violenta emoção após provocação de natureza injusta:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. Para a aplicação do art. 129, § 4º, do Código Penal (lesão corporal privilegiada), é necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. 3. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que não houve injusta provocação por parte da vítima a ponto de fazer o acusado agir sob domínio de violenta emoção. Assim, concluir em sentido contrário ao entendimento manifestado pela Corte a quo demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 559.005/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.)

Sob idêntica diretriz jurídica, a jurisprudência da Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará repele a incidência da referida causa de diminuição quando inocorrentes os pressupostos subjetivos previstos na lei penal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA, EM FACE DAS LESÕES RECIPROCAS. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada. 2. Inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados. 3. Não há qualquer indício de ter o recorrente agido impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida atenuante de violenta emoção, também denominada de Lesão Corporal Privilegiada, prevista no art. 129, § 4º do Código Penal. 4. Há nos autos circunstâncias judiciais negativas, o que fundamenta a pena base acima do mínimo legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014875-76.2017.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

A ausência de provocação de caráter injusto e a desproporcionalidade da agressão física perpetrada contra a genitora no recesso do lar, impedem a incidência do redutor legal.

Portanto, a conduta da Apelante subsiste sob a capitulação típica do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, sem o amparo de qualquer causa de diminuição de pena.

- Da Impossibilidade de Substituição da Pena por Multa ou Restritivas de Direitos:

O pleito formulado pela defesa técnica objetivando a substituição da pena privativa de liberdade por multa, com fulcro na previsão do artigo 129, parágrafo 5º, inciso II, do Código Penal, ou por penas restritivas de direitos, carece de amparo legal e jurisprudencial, revelando-se inviável a sua concessão no caso sob exame.

O artigo 129, parágrafo 5º, inciso II, do Código Penal prevê a faculdade de substituição da pena de detenção, pela de multa nas hipóteses em que as lesões corporais sejam recíprocas e de natureza leve.

Contudo, tal instituto revela-se manifestamente inaplicável em crimes de lesão corporal perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ou contra ascendente de idade avançada.

A gravidade da conduta consistente em agredir fisicamente a própria genitora, vulnerável e idosa, no recesso do lar familiar, obsta a aplicação de benesses penais destinadas a conflitos interpessoais comuns, sob pena de esvaziar a proteção estatal conferida ao núcleo familiar e às relações de parentesco.

Ademais, constata-se óbice legal intransponível contido no artigo 44, inciso I, do Código Penal. O referido preceito legal veda expressamente a conversão da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos ou por multa quando o crime for cometido mediante o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa.

Na espécie, restou sobejamente comprovado que a Apelante agiu com emprego de violência física real contra sua mãe, resultando em múltiplas lesões corporais de natureza traumática atestadas no laudo pericial, circunstância que afasta de plano a possibilidade de substituição da sanção corporal, independentemente da quantidade de pena aplicada no caso concreto.

Soma-se a isso a circunstância do crime ter sido cometido no âmbito das relações domésticas e de coabitação familiar contra vítima do gênero feminino, o que atrai a incidência do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência das Cortes Superiores pacificou a diretriz de que a prática de infrações penais no contexto de violência doméstica e familiar com emprego de violência física impede de forma absoluta a substituição da pena privativa de liberdade por sanções de natureza restritiva de direitos ou multa, visando coibir a impunidade e assegurar a máxima proteção às vítimas de agressões domésticas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em verbete sumular de observância obrigatória:

SÚMULA STJ nº 588 (TERCEIRA SEÇÃO) [DIREITO PENAL - LEI MARIA DA PENHA]: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado acerca do óbice intransponível à substituição da sanção corporal em crimes domésticos violentos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CPB C/C A LEI 11.340/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a sentença que condenou o apelado Antônio Márcio Figueiredo da Silva à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de lesão corporal qualificada contra mulher no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, combinado com a Lei 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o crime foi praticado com violência física contra a mulher no âmbito doméstico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, através da Súmula 588, veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crimes ou contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico. 4. O art. 44, inciso I, do CPB impede a substituição da pena quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 5. No presente caso, restou comprovado que o apelado agiu com agressividade e violência contra a vítima, tentando esganá-la, o que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. A Lei Maria da Penha busca conferir maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos vai de encontro aos objetivos de proteção e repressão da referida lei. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, conforme disposto na Súmula 588 do STJ e no art. 44, inciso I, do CPB. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 44, I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Súmula 588 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800358-09.2021.8.14.0105 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024)

Desta feita, a proibição legal e sumular de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou por multa isolada constitui instrumento de política criminal destinado a conferir efetividade à repressão de condutas violentas praticadas no ambiente familiar.

Destarte, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao rejeitar a substituição da pena privativa de liberdade no caso vertente, devendo ser mantida a sanção corporal de detenção em sua modalidade originária.

- Da Dosimetria da Pena:

A aplicação da reprimenda penal efetuada pelo juízo de 1º grau (ID 35184474), atendeu com rigor às diretrizes do método trifásico e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade fática, merecendo integral confirmação por esta instância de julgamento.

Na 1ª fase da dosimetria penal, em estrita observância ao artigo 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante considerou desfavoráveis os vetores judiciais referentes aos motivos e às circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção.

O limite mínimo cominado ao tipo penal qualificado é de 3 meses, estendendo-se a sanção abstrata até o patamar de 3 anos de detenção, o que demonstra que a elevação da pena de partida em apenas 2 meses, revela-se extremamente moderada e benevolente diante da gravidade concreta do fato delituoso.

A valoração negativa dos motivos do crime amparou-se no fato de que as agressões físicas decorreram de conflito motivado por desavenças patrimoniais cotidianas ligadas ao custeio de despesas de aluguel residencial e a dificuldades econômicas vivenciadas pelas partes no espaço familial.

Referida fundamentação mostra-se plenamente idônea, visto que a cobrança de despesas comuns por genitora idosa e vulnerável não autoriza a retaliação violenta, configurando motivação de maior desvalor fático e mesquinhez que extrapola a elementar comum do tipo penal de lesão corporal.

No que tange às circunstâncias do crime, a sentença apontou de forma idônea que a apelante excedeu manifestamente os limites da razoabilidade ao empregar força física severa contra sua genitora, senhora idosa e debilitada por problemas de saúde, no âmbito do próprio lar, que constitui espaço destinado por natureza à segurança, ao amparo recíproco e ao acolhimento doméstico.

Portanto, a insurgência defensiva arguindo a ocorrência de
bis in idem
sob a alegação de que a condição de genitora e o ambiente doméstico seriam elementares da qualificadora do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal não comporta acolhimento.

O tipo penal qualificado do parágrafo 9º do artigo 129 do Estatuto Repressor tutela a integridade física de qualquer ascendente, independentemente de sua faixa etária.

O fator biológico de fragilidade derivado da idade avançada da vítima (idosa) e de seu delicado estado de saúde confere maior reprovabilidade social à ação de agredir, desbordando da elementar típica da relação de parentesco.

Da mesma forma, a mecânica concreta da agressão, que envolveu luta corporal com emprego de força excessiva capaz de provocar múltiplas equimoses de grande dimensão em ambos os membros superiores, somada ao ato de arremessar copo de vidro no chão que acarretou a queda da idosa ao solo, constituem dados fáticos concretos e graves que autorizam e justificam a majoração da pena-base, com esteio nas circunstâncias do delito, sem configurar dupla punição pelo mesmo fato.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará ampara a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a correspondente elevação da pena-base quando fundada em dados fáticos concretos que excedem a elementar típica:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. CRITÉRIO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). AGRAVANTE ART. 61, II, 'F' CP. ART. 129, § 9º CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Trata-se de recurso de apelação interposta pela defesa do acusado GEAN CARLOS MELÃO DA COSTA, denunciado pelo Ministério Público e condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. II. Questão em discussão. A defesa requereu a reforma da sentença, requerendo a redução da pena definitiva. Argumentou que o aumento da pena-base em razão de uma única circunstância judicial negativa (motivo) foi desproporcional, pugnando pela adoção do critério de 1/8 (um oitavo). Adicionalmente, requereu o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (violência contra a mulher), sob a alegação de bis in idem, por entender que essa circunstância já estaria contemplada no tipo penal do art. 129, § 9º do CP. III. Razões de decidir. O juízo de primeiro grau considerou desfavorável a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, identificada como sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, fundamentando a elevação da pena-base. O Tribunal, ao revisar a dosimetria, manteve a valoração negativa do motivo, confirmando a gravidade das ações do acusado. Quanto ao cálculo da pena-base, embora não haja direito subjetivo à adoção de um cálculo matemático rigoroso (como 1/8 ou 1/6), o Tribunal adotou o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação por circunstância judicial desfavorável, seguindo jurisprudência consolidada. Em relação à alegação de bis in idem pela aplicação da agravante do art. 61, II, 'f' do CP em conjunto com o art. 129, § 9º do CP, o Tribunal decidiu não acolher o pedido da defesa, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que tal aplicação não configura bis in idem, pois a agravante visa punir mais severamente o agente que se prevalece das relações domésticas, circunstância distinta dos elementares do tipo qualificado, sendo plenamente compatível a sua incidência. IV. Dispositivo e tese: O Tribunal conheceu do recurso de apelação e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para modificar e reduzir a pena definitiva do recorrente Gean Carlos Melão da Costa. A pena foi fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Dispositivos relevantes: Art. 129, § 9.º do Código Penal (Lesão Corporal em Violência Doméstica); Art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (Agravante: crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas, ou com violência contra a mulher). Julgados relevantes: STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2 (Exasperação da pena-base, parâmetro de 1/6). TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00153746020178140401 16865307 (Fixação da pena-base, critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável). STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2 (Não configuração de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, 'f' em crime do art. 129, § 9º CP). STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1 (Não configuração de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, 'f' em crime do art. 129, § 9º CP). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805620-06.2022.8.14.0201 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025)

Na 2ª fase da aplicação da pena, o juízo sentenciante reconheceu com acerto a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, reduzindo a reprimenda na fração de um sexto, fixando-a provisoriamente em 4 meses e 5 dias de detenção.

Ademais, ante a inexistência de quaisquer circunstâncias agravantes demonstradas na instrução processual, a pena intermediária estabilizou-se no referido patamar.

Na 3ª fase da dosimetria penal, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, a sanção corporal foi tornada definitiva e concreta em 4 meses e 5 dias de detenção, medida que se revela necessária, justa e suficiente para a reprovação da conduta típica e para a prevenção de novas infrações penais no âmbito das relações domésticas.

Mantém-se o regime inicial aberto para o desconto da sanção de detenção imposta, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo em vista a primariedade da ré e o
quantum
de apenamento fixado no processo.

Outrossim, resta correta a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena (
sursis
) pelo prazo de 2 anos, nos termos do artigo 77,
caput
, do Código Penal, mediante o cumprimento das condições restritivas estabelecidas na sentença recorrida, providência indispensável para a conscientização e reabilitação social da Apelante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto pela defesa da apelante
Valeria Conor Dantas
, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou a Recorrente pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como
voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026